Tribunal: STF
Processo: HC 159503
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pela sanção definitiva imposta e pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.